Tribunal: TJDFT
Processo: 0704301-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704301-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: OLGARINA ALMEIDA MARTINS AGRAVADO: JANAINA COSTA KNUST CELESTINO 05626478728, BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO À Agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre o documento id 46256143. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR